Tribunal: TJDFT
Processo: 0004932-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 90 DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO.
I. Não é abusiva cláusula contratual que estabelece prazo de tolerância de 90 dias úteis para a conclusão do empreendimento imobiliário.
II. Contingências administrativas estão compreendidas no risco da atividade empresarial da incorporadora e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
III. A incorporadora deve indenizar o consumidor pela demora na entrega das chaves depois da quitação do preço do imóvel.
IV. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.